Tribunal: TJDFT
Processo: 0007447-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007447-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSELINO PEREIRA NUNES, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSEMAR SOBRAL RIBEIRO, JOSIAS DE SOUZA ROCHA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JOSIMAR DA SILVA MENDES, JOSINEI JOSE DA SILVA, JOSIVALDO FERREIRA, JOSUE MARTINS DE SANTANA, JOCIR MARTINS RODRIGUES CESSIONÁRIO: HIGOR AECIO MOURA GERONIMO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeça-se a certidão para fins de inventário requerida pelos herdeiros de JOSIAS DE SOUZA ROCHA, devendo nela constar que o referido credor cedeu parte dos direitos do crédito espelhado na requisição de precatório, conforme escritura pública de cessão de direitos de ID 26849701 (R$ 6.000,00) e certidão de ID 27369627. Cumprida a diligência acima, proceda a Secretaria com as diligências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac